Tribunal: STF
Processo: HC 220509
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 772.211, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 



    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator, Min.Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da duração da prisão preventiva “estando preso há quase UM ANO, já se mostra desproporcional a sua manutenção, que em hipótese de suposta condenação fará jus a regime de pena diverso ao fechado, possivelmente o cumprimento de pena em regime aberto, tendo em vista que denunciado tão somente por associação ao tráfico de drogas.”



    5. A defesa requer “a liberdade provisória ao paciente, acompanhada de medida cautelar diversa, caso seja de seu entendimento.”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Os autos informam que se trata, na origem, de “feito complexo, o qual conta com 16 réus e 6 fatos, o que acaba ocasionando uma maior demora no andamento do processo”. Ademais, a hipótese é de paciente reincidente “condenado pela prática do delito de tráfico de drogas nos autos do processo 132/2.17.0000054-9 à pena de 09 anos de reclusão, tendo a sentença transitada em julgado no dia 20/07/2020 e, no processo 132/2.17.0001471-0 foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, com a sentença transitada em julgado no dia 06/08/2019. Sendo evidente, portanto, o risco de reiteração delitiva, colocando em risco a ordem pública...”



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de outubro de 2022 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator